Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736954-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDOS: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMMISSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. APELAÇÕES. ASSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE. 1. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível e perdeu o objeto, porquanto (I) interposto por quem não é parte no processo, sendo que sequer foi admitido como terceiro interessado; (II) o processo de execução foi extinto por sentença homologatória de acordo entre as partes originárias, antes da interposição do presente agravo, de maneira que eventual efeito suspensivo para obstar a expedição do alvará de levantamento das importâncias deveria ter sido requerido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída (CPC, art. 1.012, § 3o), e, por fim, (III) a pretensão deduzida no agravo era de obstar a liberação de valores, o que já foi efetivado, isto porque a liminar concedida no agravo impedindo a liberação de valores foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de reclamação ajuizada pelo Município de Balsas/MA, e, não obstante tenha sido revogada posteriormente, o alvará de levantamento foi expedido. 2. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros e caracteriza-se pelo ingresso de terceiro na lide, que ostente interesse jurídico que possa vir a ser afetado direta ou reflexamente pela sentença, em virtude de uma relação jurídica existente entre o assistente e uma das partes envolvidas no litígio. Todavia, no processo de execução não se admite a assistência, porque não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor. 3. A assistência somente tem lugar quando demonstrado o efetivo interesse jurídico, o que não ocorre na hipótese, visto que o interesse é meramente econômico. 4. O apelante não se qualifica como terceiro interessado, nem é parte no processo, daí porque falta-lhe legitimidade para recorrer. 5. A mera alegação de que possui crédito a receber de uma das partes não o torna parte legitima para ingressar em processo alheio, devendo postular em ação própria eventual direito de que se afirma titular. 6. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, asseverando que o efeito vinculante da ADI 5.737 DF/STF produz eficácia jurídica na esfera Municipal, razão pela qual entende que deveria ter sido reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de Brasília para processar e julgar a presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Suprema Corte, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 55, § 2o, da Lei 8.666/1993, e 64, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a incompetência absoluta seria de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 55068885). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ademais, trata-se de “hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões recursais aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância obsta o conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/3/2024.) Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 55, § 2o, da Lei 8.666/1993, e 64, § 1o, do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas exclusivamente em nome do causídico WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 55068885). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027